Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO ERRO MÉDICO. AJUIZAMENTO CONTRA CLÍNICA E MÉDICO. EXCLUSÃO DO MÉDICO. EXISTÊNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. COISA JULGADA. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À CLÍNICA. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juízo de origem, verificando a existência de acordo homologado judicialmente, no qual a autora deu plena quitação à eventual indenização pleiteada em desfavor do médico, extinguiu o profissional da lide, ante o reconhecimento da coisa julgada (art. 485, V, do CPC). Assim, vislumbra-se, de plano, que o reportado acordo não abarcou a clínica ora agravante e que a extinção do processo com relação ao médico não impingirá óbice à resolução da contenda, com aferição dos requisitos necessários para responsabilização da ré.

2. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora para comprovar o alegado erro médico, revela-se acertada a decisão que determinou a inversão do ônus da prova. Isso porque a ré, clínica médica, possui maior facilidade na produção de provas com aptidão para elucidar os fatos controvertidos, mediante a apresentação de prontuários de atendimento e outros documentos que eventualmente contenham registros dos procedimentos empregados na situação concreta.

3. Recurso conhecido e desprovido.